Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701330-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WELLEN DA SILVA COSTA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o requerimento da Defensoria Pública (id. 74937635). Ao Distrito Federal para, em 10 dias, já computada a dobra legal, juntar o "Ofício 10335 (127280304)", documento referido no Ofício No 9265/2025 - SES/AJL/NCONCILIA, que informa o "arquivamento do cadastro da autora devido a suspensão do uso do referido medicamento por orientação médica" (id. 70560765). Intime-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora